Tribunal: TJPA
Processo: 0000499-68.2007.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000499-68.2007.8.14.0035

RECORRENTE: FRANCISCO FREDSON BRAGA DA ROCHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV DO CPB). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA. PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO FATO E DE AUTORIA DELITUOSA.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art.
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, sem emitir qualquer juízo de valor.

2.
Não consta nos autos, de forma clara e induvidosa, que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão ou que tenha feito uso moderado dos meios necessários para se defender.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 26 de março de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000499-68.2007.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RECORRENTE: FRANCISCO FREDSON BRAGA DA ROCHA (ADV. LINDOMAR LIMA DE SOUZA. OAB/AM Nº 9.739)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O presente
Recurso em Sentido Estrito
foi interposto por
FRANCISCO FREDSON BRAGA DA ROCHA
, em face de decisão

proferida pelo
Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA
,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso (
art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal
, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Em apertada síntese,

aduz a denúncia que no dia 08/02/2007 ceifou a vida de
ANTÔNIO RANGEL FIGUEIRA DE SOUSA
, desferindo-lhe 12 facadas.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 18/07/2007 (id. 17704434, p. 1/3), recebida dia 01/08/3009 (id. 17704435, p. 8 e 9) e a sentença prolatada dia 21/03/2023 (id. 17704486, p. 5/11).

Contra referida decisão a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 17704484, p. 1/7), pleiteando a impronúncia, alegando ter agido o réu em legítima defesa.

Contrarrazões interpostas pelo MP em atuação no 1º grau dia 10/05/2023(id. 177704490, p. 1/5), em Juízo de retratação o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão (id. 177704491, p. 1/2) e por fim, o MP de atuação no 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do recurso interposto (id. 17774210, p. 1/4).

É o relatório.

Belém, 26 de março de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecimento.

1.

DO MÉRITO:

1.1.

DA IMPRONÚNCIA – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa aduz o réu agiu em legítima defesa própria.

Da análise do conjunto fático probatório constante dos autos, verifico que o pleito não merece acolhimento.

Em sede de juízo de pronúncia, a absolvição sumária só pode ocorrer quando inexistente prova incontestável da presença de circunstância que exclua o crime ou isente o acusado de pena.

Assim, o reconhecimento de erro ou causa excludente de culpabilidade, neste caso, por legítima defesa, ocorreria diante de provas cabais e incontestáveis que demonstrassem, de maneira inequívoca, a sua existência, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Crime de homicídio qualificado. Tese de legítima defesa putativa. Absolvição sumária. Dúvidas. Questão a ser submetida ao Tribunal do Júri. 1. Para a configuração da legítima defesa putativa é necessário que se apresente situação de fato que leve o autor do crime a supor que esteja na iminência de experimentar uma agressão injusta, de forma a presumir como legítima a sua ação defensiva. 2. Havendo dúvida quanto à existência de qualquer gesto, atual ou iminente, que possa representar ameaça de agressão injusta por parte da vítima, e persistindo prova da existência do crime e de indícios da autoria, impõe-se a mantença da pronúncia a fim de submeter o réu a julgamento pelo tribunal do júri popular, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. (TJ-RO - RSE: 0002110- 77.2019.822.0014, Julgamento: 05/11/2020, Publicação: 26/11/2020). (Grifo nosso).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES
. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado e Assinado 12/11/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL. (1) OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. TESE QUE DEPENDE DE ANÁLISE PELO JÚRI POPULAR. LEGÍTIMA DEFESA SÓ PODE SER CAUSA DE IMPRONÚNCIA QUANDO ABSOLUTAMENTE INDENE DE DÚVIDAS DA OCORRÊNCIA DE SUAS ELEMENTARES. PRECEDENTES DO C. STJ. INOCORRÊNCIA, IN CASU. (2) TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA. REJEIÇÃO. RÉU APÓS DESARMAR A VÍTIMA COM UMA PAULADA NA CABEÇA DESFERIU-LHE GOLPES DE ARMA BRANCA. AUSENTE CAUSA QUE NÃO EXIGISSE DO AUTOR UM COMPORTAMENTO DIVERSO (CONFORME O DIREITO). DEVER DE SUBMISSÃO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE AO CONSELHO DE SENTENÇA. (3) FALTA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. NÃO CABE AO JUÍZO SUMARIANTE SE DEBRUÇAR NAS PROVAS DA AUTORIA, BASTANDO INDÍCIOS RELEVANTES. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO PLENÁRIO DO JÚRI. (4) PEDIDO DE DESCLASSFIICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. (5) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REJEIÇÃO. MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. APÓS ATINGIR A VÍTIMA COM PAULADA NA CABEÇA, DESARMANDO-A, RÉU DESFERIU DIVERSOS GOLPES DE ARMA BRANCA, INCLUINDO DECEPAMENTO DE UMA DAS MÃOS. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O R. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. (TJ-RR - RSE: 90020921020228230000, Relator: LEONARDO CUPELLO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/03/2023)

Destarte, a
materialidade
do crime é inconteste, conforme comprova o Laudo Pericial (id. 17704436, p. 6),

que a
causa mortis
da vítima foi provocada por ferimentos provocados pelos golpes de arma branca, além da declaração de óbito (id17704434, p. 13.

No que tange a
autoria
, existem indícios apontando para o recorrente como sendo o responsável por ceifar a vida da vítima, vide depoimentos testemunhais prestados tanto na fase inquisitória como em juízo assim como, na sua confissão.

Posto isso
impõe-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024